Tribunal: TJBA
Processo: 8057443-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057443-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: JANETE FRANCA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISAAC SOARES MOREIRA, LUCAS COSTA DA SILVA, NATALIA SANTOS GARCIA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Relação de consumo entre concessionária de serviço público e usuário. Contestação de cobrança por consumo excessivo de água. Inversão do ônus da prova. Inexistência de comprovação técnica da regularidade da medição. Refaturamento com base em média histórica. Danos morais configurados. Valor indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança, determinando o refaturamento de contas de consumo de água com base na média histórica anterior ao período contestado (abril de 2022 a março de 2023), diante da ausência de comprovação técnica da regularidade da medição pelo hidrômetro. A sentença também reconheceu a ocorrência de danos morais em razão da cobrança abusiva e fixou indenização no valor de R$ 4.000,00, além de condenar a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água diante da cobrança baseada em consumo excessivo e não comprovado; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da conduta da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre concessionária de serviço público essencial e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. Compete à fornecedora demonstrar tecnicamente a regularidade do equipamento medidor, não sendo lícito transferir ao consumidor, parte vulnerável da relação, o ônus de provar a confiabilidade do hidrômetro.

5
. A ausência de documentação técnica capaz de justificar o consumo elevado aliado à retirada do hidrômetro sem aferição oficial impede o reconhecimento da legalidade da cobrança e justifica o refaturamento com base na média histórica.

6
. É ilegítima a cobrança fundada em constatação unilateral de irregularidade, sendo necessário que a concessionária comprove por meio idôneo a existência de defeito ou fraude, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (REsp 1.946.665/MA).

7
. A cobrança indevida de valores excessivos por serviço essencial não constitui mero aborrecimento, pois compromete a estabilidade da vida cotidiana do consumidor, justificando o reconhecimento de dano moral.

8
. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade, bem como a função pedagógica da reparação.

9
. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade concedida.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso de apelação
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8057443-46.2023.8.05.0001
, em que é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelado
(a)

JANETE FRANCA DE OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.